Tribunal: TJBA
Processo: 8076469-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076469-59.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUISA DA COSTA

Advogado(s)
:
ELIAS DE JESUS MOREIRA, BRUNO RAFAEL SANTOS COSTA DANTAS

APELADO: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

2. A parte embargante sustenta omissão quanto à necessidade de suspensão do feito individual diante de ação coletiva e quanto à abrangência de pedido de dano moral individual na demanda coletiva.

3. O acórdão reconheceu que a existência de ação coletiva não impede o prosseguimento da ação individual nem afasta o interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à necessidade de suspensão da ação individual em razão de ação coletiva; e à análise da possibilidade de indenização por dano moral individual no âmbito coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

6. O acórdão enfrentou a questão central ao afirmar a autonomia entre ações coletiva e individual, afastando a alegação de ausência de interesse de agir e, por consequência, a necessidade de suspensão do feito.

7. A inexistência de litispendência entre ação coletiva e individual autoriza o prosseguimento da demanda individual, em razão da possibilidade de coexistência no sistema de tutela coletiva.

8. A análise do dano moral demanda exame individualizado, o que justifica a tramitação da ação individual, inexistindo omissão quanto a esse ponto.

9. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC. 2. A existência de ação coletiva não impede o prosseguimento da ação individual, nem autoriza, por si só, a suspensão do processo. 3. A apuração de dano moral exige análise individualizada, o que legitima a tramitação de demanda autônoma.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8076469-59.2025.8.05.0001
, em que figuram como embargada
MARIA LUISA DA COSTA
e como embargante
TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e não acolher os aclaratórios,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator